Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AAGE COMERCIO DE METAIS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AAGE Comércio de Metais Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702946-43.2021.8.07.0018, na fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apontados pelo expert, nos seguintes termos (Id. 128741493 dos autos de origem): “Cuida-se de liquidação de sentença. Foram produzidos laudos periciais, conforme ID no 119366995 e ID no 124648964. Os liquidantes apresentaram impugnação. AAGE COMÉRCIO DE METAIS LTDA pugna pela delimitação do termo ad quem para atualização do débito e incidência de juros sobre o saldo devedor do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra no dia 13.11.2017, data de seu término, bem como afastar da autora os consectários da mora, indevidamente aplicados pela ré em seus cálculos, tendo em vista o dever de mitigar o próprio prejuízo. Requer a homologação do cálculo apresentado no apêndice 2. A TERRACAP se insurge quanto ao apêndice 2 e sua limitação temporária, Os autos vieram conclusos para decisão. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Compulsando os autos observo que, em julgamento proferido pela 3a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fls. 500 a 506 dos autos originais), foi proferida decisão favorável à Autora, declarando o acórdão o direito da empresa ao benefício econômico de dedução de 50% (cinquenta por cento) previsto na cláusula 7a parágrafo primeiro, do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra n° 14/2009 (fls.136/138). Conforme pode se observar do laudo de ID no 119366997, o perito produziu dois cálculos a partir dos julgados e do contratado entre as partes: o primeiro, constante do Apêndice 1, com cálculos de inadimplência e valores atualizados até o dia 23/02/2022, no valor final de R$ 403.160,35 (quatrocentos e três mil, cento e sessenta reais, trinta e cinco centavos), e o segundo, atendendo à quesitação da parte Autora, com cálculos de inadimplência e valores atualizados até o dia 13/11/2017, no valor de R$ 235.596,62 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais, sessenta e dois centavos). Analisando os autos e verificando o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra no 14/2009, não há que se falar que os cálculos devem se restringir à data de 13/11/2017, como requer a parte autora. Conforme já relatado, a limitação do termo para atualização o débito significaria em congelamento da dívida, que não se demonstra viável. Além disso, não se verifica que se deve imputar a demora à TERRACAP, conforme indica a parte autora, sendo, em teoria, a única responsável pela mora. A parte autora poderia também ter adotado as diligências necessárias para que o valor devido fosse apurado e adimplido. Nessa esteira, considerando as complementações do laudo de ID no 124648964, homologo como valor devido o apontado no apêndice 1, atualizado até o dia 23/02/2022, no valor final de R$ 503.953,19 (quinhentos e três mil, novecentos e cinquenta e três reais, dezenove centavos). Finda a liquidação, venha o referido cumprimento de sentença”. Sustenta a Agravante, em suma, que o cálculo homologado não observou o título executivo judicial. Destaca que o valor do crédito principal, acrescido dos juros do financiamento alcança o montante de R$ 637.394,76 (seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), implica 36 (trinta e seis parcelas) de R$ 17.705,41 (dezessete mil, setecentos e cinco reais e quarenta e um centavos). Salienta que, nos autos do Processo no 2015.01.1.078256 (0019064- 48.2015.8.07.0018), foi deferido “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para possibilitar que a Autora realizasse o depósito judicial das parcelas referentes à compra do imóvel, considerando o desconto de 50% inicialmente previsto no contrato, no valor mensal de R$ 14.807,38 (quatorze mil, oitocentos e sete reais e trinta e oito centavos), deixando de incidir os efeitos da mora”. Assevera que já pagou R$ 381.142,46 (trezentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente 21,5 (vinte e uma vírgula cinco) parcelas, de modo que o saldo devedor totaliza R$ 257.833,18 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos). Aduz a necessidade de homologar a primeira planilha apresentada pelo perito contábil, pois a Agravada tem o dever legal de mitigar o próprio prejuízo e eventual mora não pode ser imputada à Agravante. Registra que a cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora, consoante entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça. Afirma que “a conduta da Agravada em se manter inerte, sem recalcular o valor do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra com a aplicação do desconto de 50% (cinquenta por cento), consoante determinação do acórdão proferido transitado em julgado em 19.12.2018, permanecendo em mora até março de 2021, fere frontalmente o princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar o início do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para homologar o cálculo realizado pelo perito contábil, no valor de R$ 235.596,62 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais, e sessenta e dos centavos). Preparo comprovado (Id. 37620935 e Id. 37620936). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante afirma que há excesso de execução nos cálculos homologados, sob o argumento de que a mora no pagamento das parcelas deve ser imputada à Agravada. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, observa-se que o perito contábil realizou dois cálculos do montante devido pela Agravante em razão da adequação do financiamento ao título executivo judicial. No primeiro, foi definido como termo final da inadimplência da mutuaria e da atualização monetária a data 23.2.2022, enquanto o segundo, em razão de quesito formulado pela devedora, fixou a data de 13.11.2017. A questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, de modo que se mostra prudente a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, especialmente porque homologou os valores e autorizou a deflagração do cumprimento de sentença, situação que pode ensejar a expropriação de valores da devedora, ou seja, poderá prejudicá-la de forma irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora